Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728050-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CARLA LETÍCIA DE SOUZA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em decorrência do princípio da não culpabilidade (art. 5, inciso LVII, da CF), a interrupção do prazo prescricional, em razão da reincidência do agravado, somente deve ocorrer com base em condenações transitadas em julgado. 1.1. A simples notícia de novos crimes supostamente praticados pela agravante, em relação aos quais houve apenas o recebimento da denúncia, não configura a reincidência e, portanto, não se presta a interromper o prazo prescricional. 2. Agravo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 117, inciso VI, do Código Penal, e 63, do Código Penal, asseverando que o simples fato de a ré praticar novo crime caracteriza a causa interruptiva da prescrição da pretensão executória do delito anterior, sendo dispensável aguardar o trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 117, inciso VI, do Código Penal, e 63, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017